Tribunal: TJSP
Processo: 1006017-63.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS ASSOCIATIVAS. Legitimidade ativa da associação para cobrança das despesas de manutenção inadimplidas conforme Estatutos Sociais e anuência da parte adquirente. Herança transmitida desde a abertura da sucessão (art. 1.784 do CC). Partilha homologada e transitada em julgado. Responsabilidade dos herdeiros pelos débitos, inclusive os que se vencerem no curso da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS ASSOCIATIVAS. Legitimidade ativa da associação para cobrança das despesas de manutenção inadimplidas conforme Estatutos Sociais e anuência da parte adquirente. Herança transmitida desde a abertura da sucessão (art. 1.784 do CC). Partilha homologada e transitada em julgado. Responsabilidade dos herdeiros pelos débitos, inclusive os que se vencerem no curso da ação (art. 323 do CPC). Inexistência de renúncia à herança. Herança é o conjunto do patrimônio do de cujus, incluindo o ativo e o passivo. Argumentação dos requeridos que não se sustenta. Sentença mantida. Recurso dos requeridos não provido. Apelação adesiva. Parcelas vincendas. Inclusão devida. Recurso adesivo provido.

Legislação cit.: Arts. 1.784, 1.997, do Código Civil. Art. 323, do Código de Processo Civil.
Doutrina cit.: MAURO ANTONINI, em comentários ao artigo 1.784, do Código Civil. Código Civil Comentado, vários autores, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 13a edição, Barueri [SP]: Manole, 2.019, p. 2124.